Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701218-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRENTE: GLEIS REGIA BARRETO RODRIGUES RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., TVLX VIAGENS E TURISMO S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos pela parte autora por passagens aéreas, as quais foram canceladas em razão da pandemia de COVID-19. Em suas razões a recorrente afirma que aplica-se ao caso a convenção de Montreal e que não há nenhum dano a ser indenizado. Sustenta que não há prova do prejuízo e que não cometeu ato ilícito. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, a sentença reconheceu que houve o cancelamento dos bilhetes aéreos por iniciativa da consumidora, após haver alteração do itinerário por parte da transportadora, durante o período da pandemia da COVID-19. Foi reconhecida a aplicabilidade da Lei 14.034/2020 e determinado o reembolso integral da quantia paga. O valor de R$ R$ 9.082,13 (nove mil e oitenta e dois reais e treze centavos) não foi impugnado na origem, o que também foi objeto de manifestação na sentença. A recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos principais da sentença, se limitando a reproduzir os fundamentos de sua contestação. Destaco que não houve qualquer imposição de obrigação de indenizar na sentença, sequer sendo discutida a existência de falha na prestação do serviço ou ainda de ato ilícito. Trata-se de mero ressarcimento decorrente do desfazimento do contrato que antes unia as partes. Notória, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora